Tribunal: TJDFT
Processo: 0726552-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS-CRIMINAL (307) No Processo: 0726552-91.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS PACIENTE: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS contra ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que, nos autos de no 0013044-23.2014.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Relata o impetrante que originariamente foi ajuizada ação penal em desfavor de DOUGLAS SILVA DIAS e do ora paciente em razão da suposta prática dos delitos previstos nos arts. 148, caput (sequestro e cárcere privado), e 344 (coação no curso do processo), ambos do Código Penal. Informa que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, indicou o endereço no qual o paciente havia sido localizado para prestar depoimento perante a autoridade policial. Alega que em tal depoimento o paciente não foi indiciado e não foi advertido sobre a necessidade de manter seu endereço atualizado. Acrescenta que, após a tentativa frustrada de citação no endereço constante da denúncia, o setor de perícias de diligências do MPDFT indicou dois novos endereços para a citação do paciente, e, diante das tentativas sem êxito, foi ordenada a citação editalícia, sendo que, após esta citação ficta, decretou-se a revelia e a prisão preventiva, cujo mandado foi cumprido no dia 20.07.2020. Nesse cenário, defende a desnecessidade da manutenção do encarceramento cautelar, pois o paciente em momento algum foi advertido que precisava manter seu endereço atualizado e, por isso, a mudança de endereço não se deu com o intuito de se eximir de sua responsabilidade criminal. Aduz, ainda, que o paciente é pessoa de pouca instrução, desconhecendo os meandros de uma investigação criminal. Salienta que ele é cidadão trabalhador, réu primário, portador de ótimos antecedentes, vive em união estável e possui uma filha de 12 (doze) anos de idade, o que, no seu entender, comprova raízes no distrito da culpa, o que afasta a necessidade da segregação cautelar para garantia da aplicação da lei penal. Diz que o paciente é arrimo de família e possui emprego certo, conforme documentação acostada e, caso permaneça preso, poderá perder o emprego, o que prejudicará a subsistência de sua família, sobretudo diante da pandemia do COVID-19 que, sabidamente, assola todo o país. Argumenta, ainda, que o corréu Douglas foi condenado pelos mesmos fatos imputados ao paciente, aplicando-se a ele a pena de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto e, em se tratando de paciente primário e possuidor de bons antecedentes, tudo indica que, se for condenado, também terá direito ao regime aberto, ou seja, menos gravoso que o encarceramento ao qual se encontra submetido. Por esses motivos, assevera que a prisão contra a qual se insurge revela-se exagerada e desproporcional. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada nos autos da ação penal no 0013044-23.2014.8.07.0003, inclusive com a imposição de medidas cautelares diversas, caso assim se entenda necessário. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. O pedido de liminar foi indeferido em 29.07.2020 (ID 18160729). As informações foram prestadas em 29.07.2020 (ID 18176025). Instada, a d. Procuradoria e Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 18530748). Foram juntadas as informações complementares noticiando que, em 13.08.2020, nos autos de no 0713199-72.2020.8.07.0003, foi proferida decisão que revogou a prisão do paciente (ID 18697385). É o relato do necessário. Conforme informações prestadas e cópia da decisão remetida, proferida nos autos da ação penal de no 0713199-72.2020.8.07.0003, em 13.08.2020, foi revogada a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares. Confira-se o teor da decisão proferida: (...) Quanto ao requerimento de revogação da prisão preventiva, o réu não foi encontrado nos endereços constante dos autos, motivo pelo qual foi citado por edital. Em seguida, determinou-se a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional e, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, foi decreta a prisão preventiva. Sabe-se que o caráter cautelar da prisão preventiva só pode subsistir se presente alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, conquanto se reconheça que permanecem presentes, na hipótese em apreço, a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria e que os delitos imputados ao réu foram praticados, em tese, contra uma testemunha de um crime de roubo, a qual foi coagida e ameaçada, mediante concurso de agentes, o que revela demasiada ousadia, forçoso é admitir que o crime em questão, praticado em 2014, atualmente não repercute concretamente de forma a abalar a ordem pública, ressaltando-se que o réu é tecnicamente primário. De igual modo, considerando a intimação pessoal do acusado e a ratificação da prova testemunhal produzida a título de antecipação, resta fragilizada a alegação de que a segregação continua necessária para a instrução criminal e a aplicação de lei penal. Ademais, cumpre reconhecer que, mesmo em caso de condenação, muito provavelmente lhe será imposto regime mais brando ao que está submetido atualmente, em razão de suas condições pessoais. Desse modo, não subsistem as razões da decretação da prisão preventiva. Porquanto, não estando presentes os motivos que a determinaram, diante de seu caráter de excepcionalidade, não deve ser mantida. No tocante ao requerimento ministerial de fixação da fiança, entendo que, sendo o réu beneficiado pela assistência judiciária e não havendo nos autos informações sobre sua situação econômica, carece este Juízo de parâmetros para a determinação de um valor para a fiança. Da mesma forma, eventual fixação da área de monitoramento eletrônico até a intimação da sentença resta inviabilizada, na presente ocasião, ante à falta de parâmetros para fazê-lo, sob pena de se restringir de modo absoluto a liberdade de locomoção do réu. Entretanto, considerando que, segundo a narrativa apresentada, a vítima foi ameaçada, sequestrada e coagida por ser testemunha em uma ação penal, a fixação de medidas cautelares mostra-se necessária e suficiente para assegurar a instrução criminal e evitar que o acusado volte a praticar outras infrações penais, e preservar a integridade física e psíquica da vítima. Ante o exposto, vislumbrando a inexistência de motivo para que subsista a prisão cautelar e com fundamento o artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS, aplicando-lhe, a pedido do Ministério Público e com fundamento nos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, as seguintes medidas cautelares: 1) proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com a vítima e seus familiares, inclusive por meio de recados enviados por terceiras pessoas; 2) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima; 3) proibição de aproximação da vítima e seus familiares, fixando o limite mínimo de distância de 300 (trezentos) metros; e 4) proibição de mudança do endereço indicado no documento de ID 69221086, qual seja, QD B 1, LT 14, JARDIM LARANJEIRAS, AGUAS LINDAS -GO, sem prévia comunicação a este Juízo; 5) manutenção do endereço atualizado nos autos. Intime-se o acusado, que, na oportunidade, deverá ser advertido das consequências do descumprimento de qualquer uma das condições, podendo ocorrer o recrudescimento das referidas medidas ou nova decretação de sua prisão preventiva, conforme disposto no § 4o do artigo 282 do Código de Processo Penal. Expeça-se o competente alvará de soltura, devendo o réu MARCELO CARVALHO DE OLIVEIROS, brasileiro, natural de Imaculada/PB, nascido em 14/07/1980, filho de Gercino da Silva Oliveiros e de Cecília Carvalho de Sousa, portador do RG no 2.180.714 SSP/DF do CPF 725.626.171-34, ser posto imediatamente em liberdade, salvo se preso por outro processo. Por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, o réu deverá ser intimado a comparecer à audiência de interrogatório designada para o dia 27.08.2020, às 15h30, a qual será realizada por meio do meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir do seguinte link indicado acima. (...) (ID 69882930. Grifou-se). Assim, considerando que a pretensão do paciente já foi atendida pelo Juízo a quo, que revogou a prisão preventiva, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, pois, a perda do objeto deste writ. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Vejamos: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XII – julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (grifo nosso). Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c artigo 89, inciso XII do RITJDFT. P.R.I. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR